Tribunal: TJES
Processo: 5002850-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002850-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIEL DOS SANTOS CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRONUNCIADO. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1.
Nos termos da Súmula 21 do C. Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

2.
O paciente foi pronunciado por crime cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.
O julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e da autoria, bem como evidenciou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5002850-06.2024.8.08.0000

PACIENTE:
LUCIEL DOS SANTOS CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIEL DOS SANTOS CORDEIRO

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pedro Canário, nos autos da ação penal nº 0000589-59.2008.8.08.0051.

Sustenta o impetrante que “
restou caracterizado constrangimento ilegal pela desproporção de se manter preso preventivamente, uma pessoa que se condenada irá cumprir pena em regime mais brando
”.

Ademais, alega que inexistem motivos para a manutenção da prisão preventiva, bem como que há excesso de prazo.

Compulsando os autos, verifico que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cumprindo ressaltar que, ao menos em segunda instância, já foi impetrado outro
h
abeas
c
orpus,
que, por sua vez, foi denegado por não ter sido conferido constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Vislumbro, ainda, que o paciente teria, em tese, atingido a vítima com golpes de enxada dirigidos à região da cabeça, além de ter arremessado uma pedra de meio-fio na mesma direção, a qual somente não a atingiu devido à intervenção de uma terceira pessoa que se colocou à frente para defendê-la, recebendo o golpe no seu lugar.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, nos termos da Súmula 21 do C. Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Nesta toada, em detida análise, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “
fumus boni iuris
”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

No que se refere à revogação da prisão preventiva, segundo consta dos autos, o paciente foi pronunciado por crime cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e da autoria, bem como evidenciou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, vejamos:

“(...) Despiciendo repisar acerca dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, posto que foram eles apresentados de maneira satisfatória no bojo da decisão proferida em audiência de custódia.

Registro que não cabe, no presente momento, o debate em relação ao mérito dos fatos pelos quais foi decretada a prisão preventiva.

Ademais, no que concerne às condições de admissibilidade, previstas pelo art. 313 do Código de Processo Penal, verifico presente a condição estabelecida pelo inciso I do dispositivo mencionado.

Cabe ainda apreciar o fundamento de toda medida cautelar, qual seja, o periculum in mora, também denominado pela melhor doutrina como periculum libertatis, é o fundamento que se extrai do art. 312 do CPP. A respeito deste requisito, a sua incidência com relação ao denunciado permanece inalterada.

In casu, verifico que se apresenta a justificar a manutenção do decreto preventivo:

- a garantia da ordem pública - considerando que a preservação da ordem não se restringe às medidas preventivas de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências que visam o resguardo da integridade das instituições, da sua credibilidade social e do aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência; e,

- a segurança da aplicação da lei penal – considerando, que após os fatos narrados na denúncia e sua prisão em flagrante (em 28/04/2008), o réu foi posto em liberdade (em 21/05/2008), mediante condicionantes que foram descumpridas, especialmente ao mudar de residência (inclusive para outro Estado) sem comunicar este juízo, não sendo localizado para ser citado pessoalmente; e, que após constituir advogado nos autos não compareceu ao seu interrogatório ensejando a decretação de sua revelia – o que revelia permanecendo foragido por mais de 06 (seis) anos; o que revela que se furtou à aplicação da lei.

Apenas argumentando, é de se considerar que primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, são condições que não são capazes, de per si, infirmar decreto de prisão preventiva, apesar de tais circunstâncias não haver sido sequer comprovadas nos autos.

Destaco ainda que, de forma geral, o quadro fático que autorizou a decretação da custódia cautelar permanece hígido, sendo imprudente a substituição da prisão por quaisquer outras medidas cautelares diversas, mormente considerando a gravidade dos fatos objeto da presente ação penal – homicídio qualificado em sua forma tentada (art. 121, § 2º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP).

Sendo assim, com base nestes fundamentos, aliados àqueles apresentados nas decisões proferidas às fls. 225/226 e 272/276, bem como naqueles expostos pelo Ministério Público às fls. 311/311-vº, entendo que continuam presentes indícios suficientes de materialidade e de autoria, bem como os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar.

Finamente, reitero que o réu encontra-se preso há apenas 20 (vinte) dias e o feito encontra-se no fim de sua primeira fase. (...)”

Cumpre ressaltar que este Sodalício, nos autos do Habeas Corpus nº 5006633-74.2022.8.08.0000
,
já verificou a presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente, inexistindo qualquer fato novo que posso alterar referida conclusão. Vejamos a ementa:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AFASTAMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada
nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.
No caso, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação, acrescida do fato do paciente permanecer foragido há muitos anos, desde a decretação da prisão preventiva, demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, mostrando-se imperiosa a manutenção da custódia cautelar.

2. Os Tribunais Superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Muito pelo contrário, verifica-se que a conclusão e resolução do processo se estende por tempo extenso justamente em razão do réu permanecer foragido por muitos anos, dando causa, por evidência, à mora que reclama.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 5006633-74.2022.8.08.0000, Relator:
EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 29/09/2022)

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, pois os fatos narrados na denúncia demonstram condutas de gravidade exacerbada.

Finalmente, assevero que, conforme o entendimento consolidado por este egrégio Tribunal e pelas Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Ante o exposto, e em consonância com a D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.